Tribunal: TJPA
Processo: 0814428-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814428-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELISON COSTA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Welison Costa Matos, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos do processo nº 0800488-70.2025.8.14.0036. A prisão foi convertida a partir de flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33). A defesa sustenta ausência de requisitos para a prisão preventiva, aponta existência de condições pessoais favoráveis e pleiteia, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos extraídos do flagrante, como a apreensão de diferentes tipos de drogas (maconha, cocaína e oxi), balança de precisão, celulares e expressiva quantia em dinheiro, que, aliados ao modus operandi, demonstram indícios suficientes de autoria e a periculosidade do agente, justificando a medida para garantia da ordem pública.

A autoridade judiciária evidenciou fundadamente o risco concreto de reiteração delitiva, apontando inclusive possível vínculo do paciente com facção criminosa, o que agrava o cenário e reforça a necessidade da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade) não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado nesta Corte (Súmula nº 08).

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas à gravidade concreta do caso, não sendo suficientes para conter os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública, conforme previsão do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva está justificada quando baseada em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta, o modus operandi e risco de reiteração delitiva.

A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se mostram insuficientes frente à gravidade do crime e à periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 282, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 893.940/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/05/2024; STJ, AgRg no HC 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024; STJ, AgRg no HC 1.004.719/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 03/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
WELISON COSTA MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800488-70.2025.8.14.0036, convertida a partir de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em 23 de junho de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, ocasião em que foram encontrados em sua residência cerca de 20 gramas de substância semelhante à cocaína, 66,3 gramas de maconha, 6,4 gramas de oxi, uma balança de precisão, três celulares e a quantia de R$ 2.000,00 em espécie. Diante desses elementos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva por decisão judicial fundamentada na garantia da ordem pública.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e é pai de uma criança de três anos de idade.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28394529). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28450291). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28911492).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 28392660), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, lastreada em elementos concretos constantes do flagrante delito, ocorrido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde foram apreendidos diferentes tipos de entorpecentes (cocaína, maconha e óxi), além de balança de precisão, quantia expressiva em espécie e múltiplos aparelhos celulares. O laudo de constatação preliminar confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A autoridade coatora evidenciou a periculosidade do agente com base na variedade e quantidade das substâncias apreendidas, no
modus operandi
típico da traficância e, sobretudo, na investigação prévia que culminou na concessão judicial da busca domiciliar, apontando, ainda, possível vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho, circunstância que agrava, sensivelmente, o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, considerando a quantidade expressiva de drogas apreendidas 503,28 (quinhentos e três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 50 (cinquenta) centigramas de cocaína e os petrechos relacionados à mercancia ilícita encontrados em poder do paciente (valores em espécie, uma balança de precisão e uma tesoura).

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública.

4. Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a gravidade das condutas imputadas, notadamente a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.

6. A fundamentação do decreto prisional aponta risco à ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do caso e da atuação no comércio ilícito de drogas.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, haja vista a insuficiência dessas providências frente à periculosidade do agravante e ao risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é idônea quando a gravidade concreta do delito compromete a eficácia de medidas cautelares alternativas. 2. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando estas são insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 893.940/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/05/2024;

STJ, AgRg no HC 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024.

(AgRg no HC n. 1.004.719/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025